Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-04.2022.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-04.2022.8.14.0121

APELANTE: MATEUS OLIVEIRA TRAJANO SANTIAGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PONTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por candidato aprovado em concurso público, já empossado no cargo de Escrivão da Polícia Civil/PA, buscando suprir omissão do acórdão quanto à análise de manifestações incidentais sobre alegado descumprimento parcial de liminar e prejuízos funcionais, bem como requerendo majoração dos honorários advocatícios em virtude do trabalho em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) existência de omissão no acórdão sobre o exame de manifestações incidentais relativas à execução da decisão liminar e seus efeitos funcionais; (ii) necessidade de apreciação expressa da majoração dos honorários advocatícios à luz do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de omissão relevante quanto ao exame de manifestações incidentais, pois o acórdão enfrentou a matéria central (direito à nomeação e situação funcional consolidada), sendo questões de cumprimento de decisão judicial matéria própria de execução e não de embargos de declaração.
4. Configurada omissão quanto à análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios, impondo-se a inversão do ônus da sucumbência, com fixação de verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão quanto à sucumbência, invertendo o ônus e fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa; rejeitados os demais pedidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS PARCIALMENTE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Mateus Oliveira Trajano Santiago, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, no bojo da Apelação Cível nº 0800133-04.2022.8.14.0121, processo referente à controvérsia sobre concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará.

Inicialmente, na origem, o autor, ora embargante, propôs ação ordinária, narrando ter sido aprovado em 380º (tricentésimo octogésimo) lugar no concurso público regido pelo Edital C-207, que previa 252 (duzentos e cinquenta e duas) vagas para o cargo de Escrivão. Alegou que, após duas convocações, que totalizaram até a 375ª (trecentésima septuagésima quinta) colocação, restaram 25 (vinte e cinco) vagas remanescentes não preenchidas, o que justificaria sua convocação para o Curso de Formação, já que estaria dentro do número de vagas originalmente ofertadas.

O Juízo de 1º Grau deferiu liminarmente a tutela, determinando a imediata convocação e matrícula do autor no Curso de Formação. Sobreveio sentença, a qual reformou a decisão liminar, assentando que o autor não teria direito subjetivo à nomeação por não estar contemplado no quantitativo de vagas estabelecido no edital, destacando-se, ainda, que o item 18.10.4 do edital restringia as convocações adicionais ao período de até dois dias antes do início do curso de formação.

Diante dessa decisão, o autor interpôs Apelação Cível, alegando, em síntese, que a existência de vagas remanescentes, resultantes de desistências, bem como a posterior convocação de candidatos em colocações posteriores à sua, evidenciariam preterição ilícita. Destacou, ainda, que concluiu o curso de formação e foi nomeado, encontrando-se em efetivo exercício do cargo, o que reforçaria a consolidação de sua situação funcional.

No trâmite recursal, foi deferida tutela cautelar, permitindo a permanência do embargante no exercício das funções. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, sustentando que a interpretação do item 18.10.4 do edital dada pelo juízo de origem era restritiva e incompatível com o interesse público na ocupação das vagas.

Por acórdão colegiado da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, restou reconhecida a preterição do candidato e concedido provimento à apelação, determinando sua nomeação.

Posteriormente, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à impossibilidade de interferência do Poder Judiciário nos critérios da Banca Examinadora do certame, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 632.853), bem como omissão sobre a força normativa do edital e os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, assentando-se que o acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões relativas à preterição, à nomeação e à apreciação do edital, bem como à consolidação da situação funcional do embargado, já no exercício do cargo.

Em seguida, foram apresentados os presentes Embargos de Declaração por Mateus Oliveira Trajano Santiago, ora embargante, sustentando omissão do julgado acerca de pedidos e manifestações incidentais constantes dos IDs 20705459, 20705461, 20705462 e 23244188, os quais teriam apontado o descumprimento integral da decisão liminar concedida, bem como prejuízos daí decorrentes. Defende que o cumprimento da liminar pelo Estado se deu de forma irregular, pois a nomeação se deu mediante novo decreto, ao invés de mera reversão do decreto anterior, ocasionando a criação de novo vínculo funcional e gerando prejuízos ao autor, tais como impedimento de usufruir férias, décimo terceiro salário e tempo de estágio probatório, além de embaraços administrativos. Pleiteia, ainda, a correção do decreto de nomeação, a fixação de prazo para cumprimento, com multa diária, bem como o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da Justiça e litigância de má-fé, com apuração de perdas e danos nos termos do art. 81 do CPC.

Ademais, o embargante insurge-se quanto à necessidade de apreciação expressa do pedido de majoração dos honorários advocatícios, em razão do trabalho desenvolvido em segundo grau, destacando ser possível a majoração de ofício, em atenção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.987.536/PR e AgInt no AREsp n. 2.398.614/RJ), bem como em razão do disposto no art. 85, § 11º, do CPC, dada a natureza alimentar da verba honorária e o labor realizado nos recursos e incidentes processuais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que os embargos manejados carecem de fundamento legal, pois não apontam omissão, obscuridade ou contradição efetivamente existente na decisão embargada, limitando-se a buscar rediscussão do mérito ou a apreciação de questões supervenientes de natureza meramente administrativa, que não se confundem com o objeto do julgamento.

Argumenta que o pedido de apreciação das petições incidentais e dos efeitos da nomeação não se relaciona diretamente ao mérito recursal já decidido, e que eventual insurgência quanto à forma de cumprimento da decisão ou à fixação de prazo e multa deve ser deduzida em sede própria, não se prestando os embargos de declaração para tal finalidade.

Quanto à majoração dos honorários, defende a ausência de omissão no julgado, porquanto a decisão recorrida apreciou adequadamente os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Ressalta, ainda, que eventuais diligências e manifestações do patrono do embargante no curso do processo são inerentes à advocacia e já foram consideradas na fixação da verba honorária, sendo incabível a rediscussão pela via dos embargos de declaração.

Por fim, assevera que o embargante busca, indevidamente, efeitos infringentes aos embargos, o que é vedado na ausência de vício relevante, e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

A controvérsia posta nestes aclaratórios se limita, de um lado, à suposta omissão do acórdão quanto às manifestações incidentais protocolizadas nos IDs 20705459, 20705461, 20705462 e 23244188, que denunciariam descumprimento parcial da decisão liminar anteriormente concedida, com alegação de prejuízos funcionais suportados pelo embargante em virtude da forma adotada pelo Estado do Pará para cumprimento da determinação judicial, e, de outro, à necessidade de apreciação expressa do pedido de majoração dos honorários advocatícios, considerando o labor do causídico em 2º Grau.

No tocante à alegada omissão quanto às manifestações incidentais, observo que o acórdão embargado enfrentou, de modo amplo e detalhado, a questão central atinente ao direito subjetivo do candidato à nomeação em face de preterição decorrente do não preenchimento integral das vagas ofertadas, bem como o contexto fático e jurídico relativo à consolidação da situação funcional do embargante, hoje já investido e em efetivo exercício do cargo de Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará.

A apreciação de eventual irregularidade formal na execução da decisão liminar, consubstanciada na edição de novo decreto de nomeação ao invés de mera reversão do decreto anterior, traduz matéria de índole meramente administrativa e de execução, estranha ao âmbito cognitivo deste Colegiado no julgamento do mérito recursal, cuja finalidade precípua é examinar a legitimidade da nomeação e a ocorrência, ou não, de preterição ilícita.

A esse respeito, é firme a orientação jurisprudencial de que questões relacionadas ao cumprimento ou execução de decisões judiciais, inclusive quanto à modalidade de implementação dos comandos prolatados, devem ser objeto de discussão e eventual impugnação nos respectivos autos de cumprimento, e não em sede recursal de embargos de declaração, ressalvadas hipóteses excepcionais de vício formal que,
in casu
, não se vislumbra.

A jurisprudência Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
RE 608.482/RN
. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o
candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame
. 2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória. 3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (
RE n. 608.482
, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no RMS n. 25.598/PA
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE USO DE DROGAS ILÍCITAS NO PASSADO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ELIMINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - CANDIDATO SUB JUDICE – RESERVA DE VAGA – IMPOSSIBILIDADE DE POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A jurisprudência vem caminhando no sentido de que a eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, como usuário ou fornecedor, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico. 2 . “Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade” (STF - AI: 832901 RJ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) 3. ”
O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais” (STJ - AgInt no AREsp: 1398544 SP 2018/0301585-5, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/02/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2020)
4. Deve ser aplicada a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, como índice de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre o valor da condenação de honorários advocatícios, a partir de 09/12/2021, por inteligência do art . 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. 5. Em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo . Apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado. 7. Recurso de DANNILO SOARES PEREIRA desprovido. Recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO parcialmente provido . Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023224-96.2019.8 .08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Assim, não há omissão relevante a ser suprida no tocante ao exame dos efeitos concretos da nomeação, tampouco quanto aos eventuais prejuízos funcionais alegados.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, merece acolhimento parcial os presentes embargos de declaração, na medida em que, de fato, restou configurada omissão no acórdão quanto ao capítulo da sucumbência. Com efeito, verifica-se dos autos que, na sentença de primeiro grau, a parte autora, ora embargante, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Contudo, com o provimento da apelação interposta pelo autor, a totalidade da sucumbência foi revertida em seu favor, circunstância que impõe, de forma inexorável, a inversão da condenação em honorários advocatícios, atribuindo-se tal ônus ao Estado do Pará, ora embargado.

De acordo com art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Para sua fixação, também, devem ser atendidos os seguintes parâmetros: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
In verbis:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O próprio texto legal do art. 85, §11, do CPC, induz à compreensão de que os honorários recursais serão devidos ao advogado da parte que está vencendo a demanda na origem, quando faz as seguintes afirmações:
"majorará os honorários fixados anteriormente"
e que são os
"honorários devidos ao advogado do vencedor".

Na mesma linha de entendimento, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,
in verbis
:

O valor dos honorários recursais soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária. Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. A inadmissibilidade ou a rejeição do recurso implica, objetivamente, uma consequência específica, correspondente ao aumento do percentual dos honorários de sucumbência. A sucumbência recursal, com majoração dos honorários já fixados, ocorre tanto no julgamento por decisão isolada do relator como por decisão proferida pelo colegiado. [...]

A sucumbência recursal, com a majoração dos honorários já fixados, somente ocorre quando o recurso for inadmitido ou rejeitado, mantida a decisão recorrida. Se, porém, o recurso for conhecido e provido para reformar a decisão, o que há é a inversão da sucumbência: a condenação inverte-se, não havendo honorários recursais. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, Vol. 3, 13ª ed. reform. Salvador: Jus Podivm, 2016, pp.155-159)

A fixação ou majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no art. 85, §11, do CPC, não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Este é o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ:"Somente nos
recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Assim tem se portado a jurisprudência pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 11 DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECURSAL. Acórdão que deixou de se manifestar sobre os honorários advocatícios – Sucumbência em sede recursal – Cabível majoração dos honorários – Inteligência do artigo 85, § 1º e § 11 do CPC. Omissão sanada. Embargos de declaração acolhidos.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10095071720198260223 SP 1009507-17.2019.8.26.0223, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 26/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2021)

Portanto, diante do provimento da Apelação interposta e da ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão ao Embargante quanto a omissão apontada. De modo que deve ser fixada a verba sucumbencial no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 2º, 3º, e § 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-O PARCIALMENTE,
determinar a inversão do ônus de sucumbência, fixando a verba sucumbencial no patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025